Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-27.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MATRÍCULA EM CRECHE. MULTA. DESTINAÇÃO AO “FUNDO GERIDO PELO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE". LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO.
I. Ação de obrigação de fazer que tem por objeto a garantia do direito da criança à educação infantil assegurado no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, está contemplada no Capítulo VII do Título VI do Estatuto da Criança e do Adolescente, que versa sobre a “Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos”.
II. A multa aplicada na ação de obrigação de fazer que tem por objeto a matrícula em creche reverte ao “fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente” e, caso não seja recolhida “até trinta dias após o trânsito em julgado da decisão”, será exigida “através de execução promovida pelo Ministério Público”, nos termos dos artigos 208, inciso III, 213 e 214 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. Ante a regência normativa própria, não se aplicam os artigos 500 e 537, § 2o, do Código de Processo Civil, que atribuem ao autor a multa fixada para compelir o réu ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, presente o disposto no artigo 152, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. Apelação conhecida e desprovida.